Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL TEMPO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O d. Juízo a quo considerou que as provas pré-constituídas contidas nos autos se mostravam suficientes para a formação do convencimento dele, sendo desnecessária, portanto, a produção de outro meio outra. Ausência de cerceamento de defesa na hipótese em exame.

2. Embora a jurisprudência admita a quebra do sigilo fiscal e bancário em determinadas ações judiciais, o deferimento desse tipo de medida, que invade sobremaneira a privacidade dos litigantes, deve ater-se a situações excepcionais, o que não ocorre na hipótese, pois a Apelante poderia produzir outras provas para demonstrar as alegações dela acerca da capacidade financeira do ex-cônjuge.

3. A obrigação alimentar entre ex-companheiros ou cônjuges, que encontra amparo nos artigos 1.694 e 1.695 do CC/02, tem caráter excepcional para atender a situações pontuais de necessidade efetiva, diante do princípio constitucional que impõe a igualdade entre o homem e a mulher.

4. Por essa razão, tal encargo não constitui garantia material perpétua e, como regra geral, é fixado por um período de tempo razoável, pois serve como um mecanismo de adaptação à nova realidade de vida que se impõe.

5. Em que pesem os alegados problemas de saúde, os autos não demonstram que a Recorrente, à época do divórcio, não possuía chance de exercer atividade remunerada ou que tenha sido considerada incapaz para o trabalho, de forma que, se decidiu não se atualizar ou se capacitar, por livre escolha, não se justifica impor ao ex-cônjuge a obrigação de sustentá-la de modo vitalício.

6. É certo que, em razão da excepcionalidade da medida, não há como condenar o Alimentante a custear todas as necessidades da Alimentanda por tempo indeterminado, pois, além da fixação dos alimentos há mais de 4 (quatro) anos e do patrimônio já dividido entre ambos, estes possuem filhos capazes e que também podem prestar auxílio à genitora.

7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.